Tribunal: TJDFT
Processo: 0739973-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739973-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IVANILSON ROSARIO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DIGIO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por IVANILSON ROSÁRIO DOS SANTOS contra a decisão ID origem 247222019, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Ação de Conhecimento n. 0706913-60.2025.8.07.0017, ajuizada em face de BANCO DÍGIO S/A e BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor e determinou, entre outras providências, o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial, nos seguintes termos: [...] Os contracheques de IDs 247121907 a 247121909 demonstram que o autor recebe remuneração bruta mensal em torno de R$40.000,00. Ademais, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos e gastos ordinários o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 3,71% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6, de 10 de janeiro de 2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41. Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$3.262,97. Ademais, conforme Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF, a parte autora possui renda superior a cinco salários mínimos e não é assistido pela DPDF. Dessa forma, tendo em vista que o autor possui renda média de quase 27 vezes o salário mínimo vigente em 2025, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte requerente. Emende a inicial para: 1) regularizar a representação processual, com a juntada de procuração assinada de próprio punho, pelo gov.br ou com assinatura eletrônica com certificado digital ICP-Brasil; 2) adequar o valor da causa à soma de todos os contratos que requer sejam repactuados; 2) recolher as custas iniciais. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial. (Grifo de origem). Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois desconsiderou a realidade de seu quadro financeiro e aplicou critérios inadequados. Afirma que, embora receba remuneração bruta elevada, após os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados resta-lhe renda insuficiente até mesmo para custear as despesas mínimas essenciais, o que caracteriza situação de superendividamento. Ressalta que o Diploma Processual Civil estabelece presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, §3o), não afastada por elementos concretos nos autos, e que a utilização de parâmetros da Justiça do Trabalho para aferir a capacidade econômica em processo civil é descabida. Argumenta, ainda, que a decisão afronta o princípio do mínimo existencial e ignora a proteção conferida pela Lei no 14.181/2021 aos consumidores superendividados. Por tais razões, requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para reformar o pronunciamento recorrido, de modo a lhe ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor, ora agravante, e determinou, entre outras providências, o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial. Nas razões recursais, o agravante sustenta que, apesar da remuneração bruta elevada, sua renda líquida está comprometida por descontos obrigatórios e empréstimos consignados, gerando déficit mensal; afirma, também, que a presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3o, do CPC não foi afastada e que é indevida a aplicação de parâmetros da CLT. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pelo agravante. Passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, é facultado ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando a decisão ao juízo de origem. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, dispõe que a concessão de efeito suspensivo é admitida quando a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que haja probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Sobre o tema, cumpre destacar que a Constituição Federal – CFRB, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o art. 98 do CPC preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o art. 99, § 3o, confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária, com base no art. 100, caput, ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a desnaturem, conforme previsto no art. 99, § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Digo de registro que, em precedentes mais antigos, filiava-me ao entendimento de que cabia à parte requerente, desde o início, comprovar documentalmente sua hipossuficiência para o deferimento do beneplácito. Entretanto, após reiteradas situações analisadas ao longo dos julgamentos que me foram atribuídos, passei a compreender que tal rigor probatório, imposto de maneira apriorística, representa um entrave ao direito fundamental de acesso à Justiça, notadamente em demandas de natureza alimentar, de consumo, de saúde ou em que se discute a preservação da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se precedentes jurisprudenciais do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) (Grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I - A fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - Não havendo manifestação sobre o pedido gratuidade de justiça formulado em documentos anexos à contestação, impõe-se integrar o julgado para análise do pleito. III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) (Grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifo nosso). Na hipótese, embora os contracheques indiquem remuneração bruta em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), verifica-se que, após os descontos obrigatórios e empréstimos consignados, a renda líquida do agravante sofre variação significativa, ficando em determinados meses abaixo de 5 (cinco) salários-mínimos. Esse dado revela plausibilidade jurídica na alegação de insuficiência econômica, pois evidencia comprometimento substancial da remuneração com obrigações de caráter alimentar e financeiro, de modo a impactar diretamente no mínimo existencial. Ademais, o perigo de dano também se encontra caracterizado, porquanto a manutenção da exigência de recolhimento imediato das custas processuais, em contexto de aparente comprometimento da renda líquida, poderá conduzir à extinção do processo, obstando o acesso do agravante ao Poder Judiciário. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais até o julgamento de mérito deste recurso. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator